Tribunal: TCU
Processo: 040.103/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 92023, modalidade Concorrência e Uasg 683003 (Objeto: Leilão n° 09/2023-ANTAQ, estruturado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ e que tem por objeto promover o arrendamento simplificado da área portuária VDC04, destinada à movimentação de granéis sólidos minerais no Porto Organizado de Vila do Conde, em Barcarena-PA.)

Inteiro teor:
Acórdão 790/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada e determinar o arquivamento dos autos, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.103/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) . 1.7. Representação legal: Anderson de Morais Baranov. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.